Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729310-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTARIO NIEDERMAYER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTÁRIO NIEDERMAYER, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma da Varas Cíveis da Comarca de Canarana/MT (ID 38933947).Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença. Conhecido o recurso, o pedido de efeito suspensivo deferido (ID 42740400). Foi instaurado o IRDR 0731327-81.2022.8.07.0000, por iniciativa desta relatoria, em 15/9/2022 (ofício de ID 39420526). Em atendimento à solicitação da relatora do incidente, Desembargadora Ana Cantarino, oficiou-se em resposta em 18/1/2023 para a juntada da Nota Técnica CIJDF 8/2022, documento comprobatório dos requisitos do art. 976 do CPC. Indicaram-se, em adendo, outros precedentes recentes que demonstram a controvérsia entre os julgados e o risco à segurança jurídica. Após a comunicação do juízo de origem, intime-se o agravado para contrarrazões. Em seguida, aguarde-se o julgamento da admissão do IRDR em epígrafe. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator